Tribunal: TJDFT
Processo: 0805253-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. AULAS PRESENCIAIS E EAD. AUXÍLIO FINANCEIRO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE VINCULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à requerente o valor de R$ 1.031,21 (um mil e trinta e um reais e vinte e um centavos), equivalente a seis dias de remuneração devida pela participação no curso de formação da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o auxílio financeiro é devido apenas nos dias de efetiva frequência às aulas presenciais, conforme planilha de frequência fornecida pela Escola Superior de Polícia Civil, a qual registrou atividades presenciais entre 01/08/2023 e 18/08/2023, bem como nos dias 25 e 27/08/2023, sendo, portanto, indevido o pagamento no período objeto da demanda, pois não houve aulas presenciais nem registro de frequência. Ressalta que a finalidade do auxílio é custear despesas de deslocamento e alimentação durante o curso, de modo que o pagamento sem a correspondente presença violaria os princípios da moralidade e da legalidade. Argumenta, ainda, que a participação à distância (online/EAD) nos seis dias questionados não justifica o pagamento do auxílio, inexistindo fundamento no edital ou na legislação para tal concessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se faz jus a requerente ao auxílio financeiro referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023 pela participação no Curso de Formação Profissional da Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte autora participou do Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, previsto para ocorrer entre 27/06/2023 e 25/08/2023, e pleiteia o pagamento do auxílio financeiro correspondente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023, alegando que, apesar de não haver aulas presenciais, permaneceu à disposição da Escola Superior de Polícia Civil e cumpriu atividades na modalidade online, entendendo que tem direito ao benefício integral pelo período de formação.
5. O Edital n. 01/2020, que regulou o concurso no qual a recorrida foi aprovada, dispôs que “durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital” (item 18.2.7).
6. Por sua vez, dispõe a Lei n. 9.624/98, em seu artigo 14, que “os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.
7. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreu durante o período de 27/6/2023 a 25/8/2023, nas modalidades presencial e EAD (IDs 75327790 e 75327800).
8. A despeito de não ter havido aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, 19/8/2023 a 24/8/2023 (ID 75327800), não há dúvidas que os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares a eles repassadas na modalidade EAD. Demais disso, o edital e a legislação não condicionam o recebimento do auxílio financeiro à frequência em aulas exclusivamente ministradas na modalidade presencial. Com efeito, não é razoável impor prejuízos aos candidatos quando a dispensa das aulas presenciais ocorreu por iniciativa da própria administração do curso de formação, não havendo que se falar em ausência de frequência ao curso. Assim, tendo a parte recorrida efetivamente participado do curso de formação profissional findado somente em 25/8/2023, faz jus à percepção da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período. Precedentes: Acórdãos 1922012, 1861930, 1869235, 1871361. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.624/98, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922012, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024; Acórdão 1861930, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j: 13/5/2024; Acórdão 1869235, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j: 4/6/2024; Acórdão 1871361, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 07/06/2024.